Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709625-72.2019.8.07.0004 APELANTE: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: VANESSA MARINHO FELIX DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Plansaúde Plano de Assistência Médica Ltda. para regularizar sua representação processual, pois não há nos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso, nem os atos constitutivos, aptos à aferição da capacidade processual e eventual outorga de poderes. Alternativamente, faculto à Recorrente juntar procuração ou outro instrumento hábil a demonstrar que o Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. possui poderes para lhe representar em juízo, devendo, todavia, colacionar procuração válida, vez que a assinatura digital aposta no instrumento Id. 22858310 não foi emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Bem assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá a Apelante juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para as providências exigidas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora